Tribunal: TJDFT
Processo: 0749567-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749567-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELA MARIA EPAMINONDAS TORRES LADEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator